Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-40.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-40.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA DA CONCEICAO RAMALHO - CPF: 630.210.641-91 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário na forma dobrada e deferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se a conduta ilícita da parte recorrida configura dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

3.

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.

A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

O desconto indevido no benefício previdenciário, sem anuência do titular, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito passível de reparação.

6.

O dano moral não exige prova específica, sendo presumido quando há retenção indevida de valores essenciais à subsistência do consumidor, especialmente em se tratando de aposentado que recebe um salário-mínimo.

7.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário sem consentimento do titular configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 54 e 362.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Bradesco Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Elizabete Maria da Conceição Ramalho, julgou parcialmente os pedidos iniciais.

Consequentemente, condenou a Apelante a restituir à Apelada, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário a título de seguro não contratado, determinando a atualização do montante com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, valor a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que a Recorrida devia ter colocado o Banco Bradesco S.A, no polo passivo da ação e, portanto, deve haver retificação do cadastro dos autos.

No mérito, argumenta que a Recorrida aderiu regularmente ao contrato de seguro e que os descontos ocorreram de forma legítima, não havendo, portanto, qualquer ilicitude que justifique a condenação do Apelante ao pagamento de indenização e restituição de valores.

Defende, ainda, que não há prova da ocorrência de dano moral, sendo o valor arbitrado na sentença exagerado e desproporcional.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado e a modificação da devolução dos valores descontados em dobro para a forma simples, alegando que não houve má-fé na cobrança.

Ao final, requer o provimento do Apelo.

A Recorrida, por sua vez, levanta a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e pleiteia o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 256923665).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a pessoa jurídica Bradesco Seguros S/A insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Elizabete Maria da Conceição Ramalho.

Extrai-se dos autos que a Recorrida ajuizou a mencionada ação em desfavor da pessoa jurídica Apelante, com o objetivo de obter a declaração de inexistência do contrato que deu origem a descontos em sua conta bancária, a restituição em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

Alegou que é pensionista do INSS e recebe um salário mínimo mensal, sendo essa sua única fonte de renda, e percebeu a ocorrência de descontos mensais na sua pensão sob a nomenclatura "Bradesco Vida e Previdência", o que já totalizava o montante de R$ 1.185,36 (mil e cento e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), porém, alegou que jamais contratara qualquer seguro.

Em sua contestação, o Apelante suscitou as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, defendeu que os descontos realizados são legítimos, pois derivam de uma contratação válida de previdência privada, logo, não cabe restituição em dobro, pois não há prova de má-fé na cobrança, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sustentou que não houve falha na prestação do serviço, pois a cobrança ocorreu conforme a contratação regular e, por tais razões, não há que se falar em dano moral, já que simples descontos indevidos não caracterizam violação de direito da personalidade.

Após a impugnação e oportunizada às partes a especificação de provas, adveio a sentença que rejeitou as preliminares aventadas, reconheceu a irregularidade das cobranças e condenou a Apelante a restituir em dobro os valores descontados, além de pagar à Apelada o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a Bradesco Seguros S.A. recorre.

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre as partes litigantes.

No que se refere à alegação de que a Apelante não deveria integrar o polo passivo da demanda, mas sim o Banco Bradesco S.A., analisadas as circunstâncias da demanda, conclui-se que a razão não a acompanha, pois as cobranças apontadas como indevidas na ação possuem a nomenclatura “Cobrança nº e Bradesco Vida e Previdência”.

Logo, ao contrário do que alega, a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo e, por isso,
REJEITO
a preliminar aventada.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante não logrou êxito em comprovar que a Recorrida firmou o contrato de seguro, autorizando a realização de descontos em seu benefício previdenciário, logo, é evidente que obteve vantagem indevida.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da Apelada, na forma dobrada.

No que se refere a alegação de ausência do dever de indenizar, s
abe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

Outrossim, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Consigna-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro, bem como a inequívoca ciência do consumidor, o que não ocorreu.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Clarividente, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Recorrente.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a condenação da Recorrida à indenização por dano moral
.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Apelante e o dano sofrido pela Apelada, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, a meu ver, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais, fixado na sentença recorrida, mostra-se razoável e proporcional para o caso, inexistindo razão para redução.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e mantenho na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025